Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-65.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003811-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICODE DROGAS – PRISÃO

EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– 1. ALEGADO EXCESSODE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA

DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIADO PRINCÍPIO

DA RAZOABILIDADE
–
2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE – RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA

1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Além disso,
no caso destes autos,
em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta, em tese, dos delitos praticados por ele, aliada
à
sua reiteração delitiva,
bem como
aos indícios de que atua junto à facção criminosa, como líder do tráfico na região, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, supostamente, praticado
s
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Fabiana Félix Arruda Souza, em favor de
Ederson Antunes Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração queo paciente foi preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n.
0000052-40.2020.8.11.0025
, pela suposta prática doscrimes de tráfico de drogas e organização criminosa majorada pela participação de adolescente.

Afirma a impetra
nte que o paciente está preso preventivamente desde
14 de abril de 2020
e até o
presente momento o processo não foi sentenciado, estando na fase das alegações finais.

Sustenta que
“as alegações finais do MP e da Defesa de 7 (sete) réus foram apresentadas no período de 01 ano e 06 meses e, de forma desproporcional, os autos ainda aguardam as Alegações Finais da ré ALINE, sem qualquer previsão para sua intimação ou para a prolação de sentença.”

Aduz que
n
o presente caso está superado o entendimento da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é desproporcional a manutenção da restrição cautelar do paciente por quase três anos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para conclusão da prestação jurisdicional, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
159897182
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
161380178
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
162151160
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
, embora
a
impetrante alegue que
ele

está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
embora esteja evidenciado longo lapso temporal
n
a instrução
, pois o paciente se encontra custodiado desd
e

03
de dezembro de
2019
,
observa-se que, na hipótese em debate, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo
juízo
de origem,
incluindo diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, a demora de alguns codenunciados
em
oferecer a resposta
s
à acusação,
aliada à
comprovada
complexidade dos fatos descritos na denúncia,
que envolve
oito
réus
, vários
crimes
,
em sete volumes de processo físico
, não
resta evidenciado o
constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

Ademais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que
,
denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, fatos, esses, comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise dos autos do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça.

Ainda
sobre o tema
,
não se pode olvidar que
o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
assentou que:
“
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
116.467/RJ,
relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08
.
10
.
2019,
DJe

de
15
.
10
.
2019)
Desta
camos

No presente caso,
conquanto
a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação. Ao revés, extrai-se
dos autos que o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 21
de março de
2022, enquanto a defesa do paciente
apresentou seus memoriais finais somente em
17
de fevereiro de
2023
, contribuindo
,
também
,
para a longa tramitação do
processo
.

A
propósito,
n
esse cenário,
deve
haver a incidência da
Súmula
n.
64/STJ,
porquanto
é defeso reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo provocado pela defesa
.

Ademais, a
autoridade judiciária de origem explicita
, nos informes que prestou,

relatou de
modo claro a complexidade da ação penal, composta de vários crimes e acusados, com advogados distintos, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências processuais.

Por último, importa mencionar que
a instrução criminal encontrou seu termo final, estando apenas no aguardo do oferecimento dos memoriais finais de uma das corrés, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula 52
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, assim redigida
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, T
erceira Seção
, julgado em 17
.
09
.
1992, DJ
de
24
.
09
,
1992, p. 16070].

Desse modo,
é forçoso reconhecer que
não está caracterizada desídia por parte do magistrado
que preside
o
processo
,
q
ue
ao
que
tudo indica vem atuando com
presteza
no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando
, pois,
paralisação injustificada.

No
utro viés, no
que
alude
à ausência dos requisitos legais autorizadores do decreto de prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública.

A propósito, eis o trecho da referida decisão
(ID
159636178
, p
. 50/61)
:

[...] Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum
libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados, em esquema vinculado ao Comando Vermelho.

Com efeito, noto que o representado Ederson Antunes Lopes, vulgo “Samurai” foi denunciado nos autos sob o código n. 143352 pela prática dos mesmos crimes em epígrafe, quais sejam, tráfico de drogas e integrar organização criminosa, bem como porque mesmo havendo mandado de prisão em aberto encontra-se foragido e de forma reiterada continuaria praticando crimes [...]

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito
, que a medida extrema foi amparada na gravidade concreta dos crimes em apuração, bem como, em virtude da reiteração delitiva do paciente. A
demais
disso, o
juízo de
primeiro grau destacou a existência de indícios nos autos principais de que
ele
é integrante de facção criminosa, atuando como líder do tráfico na região de Juína-MT, circunstância essa que configura
periculum
libertatis
a bem da ordem pública
(
ID
159636178
– Pág. 52)
.

Deveras,
acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:
“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal
,
bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
”

Sendo a
ssim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o
s
delito
s
e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva, bem como o fato
de o
paciente ser supostamente líder da associação criminosa, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam
a
sua periculosidade.

Por conta disso
,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ederson Antunes Lopes
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023